Tribunal: TJSP
Processo: 2034566-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034566-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes RODOLFO DIAS ALVES, RUBIA
GONÇALVES FERREIRA DE OLIVEIRA, NATHALIA CRISTINA OLIVEIRA
CUNHA, RODRIGO ALBINO DE LIMA DIAS e JOÃO VITOR ALBINO DE LIMA
DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034566-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2034566-43.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: Rodolfo Dias Alves, Rubia Gonçalves Ferreira de Oliveira, Nathalia
Cristina Oliveira Cunha, Rodrigo Albino de Lima Dias e João Vitor Albino de Lima
Dias
Corréu: Israel Cavalcante dos Santos
Comarca: Registro
Voto no 48.055
Em favor dos pacientes, a impetrante ajuizou este pedido
de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Registro.
Relata que os pacientes foram presos em flagrante delito em
20 de fevereiro de 2020, acusados da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e
associação ao tráfico. Sustenta que a segregação dos pacientes fora decretada em decisão
carente de fundamentação. Alega que não estão presentes os requisitos autorizadores para a
manutenção da custódia dos pacientes, inexistido sequer materialidade delitiva ou
elementos que confirmem a existência de associação entre eles. Acrescenta que as condutas
imputadas são desprovidas de violência ou grave ameaça, destacando que todos os
pacientes são primários, devendo, portanto, permanecerem em liberdade durante a
tramitação da ação penal. Invoca a aplicação das garantias constitucionais e do
entendimento jurisprudencial. Pleiteia a concessão liminar da ordem, para que a custódia
cautelar dos pacientes seja revogada, com a consequente expedição dos alvarás de soltura.
Alternativamente, em caso de eventual condenação, pugna pelo direito de recorrerem em
liberdade.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 194), prestou
informações o digno Juiz impetrado (fls. 197-221).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
prejudicialidade em parte da impetração (fls. 224-234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034566-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Os ora pacientes estão sendo acusados de infração ao disposto
no artigo 33, caput, e artigo 35, da Lei no 11.343/06, em razão de fatos ocorridos no dia 20
de janeiro de 2020, quando, policiais do DISE, em cumprimento de dois mandados de
busca e apreensão em dois imóveis, se dirigiram aos endereços informados, onde, ao
ingressarem no imóvel de no 118, localizaram os investigados Rodrigo e João Vitor,
juntamente com o menor, T. dos S.M., bem como várias porções de cocaína, 3 rádios e 2
potes contendo cocaína. Em seguida, por indicação dos investigados, em uma área de mata,
próximo à residência, localizaram várias porções de cocaína, crack e maconha, todas
identificadas com a letra M, assim discriminadas: 51 porções de maconha (203,68g), 1645
porções de cocaína (1645g), 91 porções de crack (41,88g), 1251 eppendorfs contendo
cocaína (1264,46g), 235 porções de maconha (154,87g) e uma porção de maconha (3,52g).
Na sequência, os policiais ingressaram no segundo imóvel, de no 182, onde estavam os
demais investigados, Rodolfo, Israel, Rubia e Nathalia, onde localizaram uma porção de
maconha, um caderno com anotações de contabilidade de tráfico de drogas, comprovantes
de depósito bancários e duas facas com resquícios de maconha.
De início, conforme consulta ao extrato eletrônico de
andamento processual, verificou-se que o Juízo de origem homologou o arquivamento do
inquérito em relação às pacientes Nathalia e Rubia, promovido pelo Ministério Público.
Dessa forma, cessado o motivo do alegado constrangimento
ilegal em relação às citadas pacientes, restou sem objeto este pedido.
Quanto aos demais pacientes, em que pesem as razões da
insurgência do impetrante, entende-se não merecer acolhida o pedido.
Estando presentes os motivos para a manutenção da custódia
cautelar, uma vez que a natureza do crime imputado, fundada a tipificação em indícios
razoáveis da autoria e materialidade e em se cuidando de conduta que, em tese, viola a
saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de drogas e associação
para esse fim, não há porque se cogitar de liberdade provisória, muito embora a prova de
toda a imputação deva ser confirmada no contraditório processual, sendo descabido
apreciar argumentos de mérito nesta oportunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034566-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
As condutas imputadas aos pacientes trazem perigo à ordem
pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas, posto que motivadoras de
milhares de crimes que se sucedem no cotidiano, mormente pela enorme quantidade de
drogas que guardavam. Portanto, apresentam-se os requisitos da prisão preventiva,
conforme artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais disso, mesmo aquele que
delinque pela primeira vez, tendo, portanto, antecedentes imaculados, residência fixa e
ocupação lícita, traz o mesmo risco à ordem pública pela possibilidade de reiteração na
conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio da presunção de
inocência. A despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a prisão somente
deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto preventivo judicial (art. 5.o,
LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua
manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE
3.11.2009).
Inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, pois se revelam incompatíveis ao caso em apreço.
Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da
custódia cautelar, não há como se deferir a expedição de alvará de soltura.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do Código de
Processo Penal, julga-se parcialmente prejudicado o pedido. No mais, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
Relator